Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016349-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), AEROPOSTO COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA - ME - CNPJ: 08.895.972/0001-01 (AGRAVANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 11.114.012/0001-63 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CITAÇÃO POR EDITAL - RETRATAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – ART. 1.018, §1o, DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É descabido arguir no Agravo de Instrumento questão resolvida em decisão anterior à recorrida, ante a ocorrência de preclusão temporal.

A retratação da decisão recorrida pelo juízo de origem implica na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016349-20.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Oposição, indeferiu a restituição do veículo apreendido nos autos de Busca e Apreensão, bem como a citação por Edital e pesquisa do endereço da empresa agravada nos órgãos públicos (Receita Federal, Renajud, Bacenjud etc).

A agravante alega que em 2-9-2015 foi deferida liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, ajuizada pelo Banco Bradesco (agravado) contra Agro Industrial Entre Rios Ltda (também agravada).

Diz que a determinação foi cumprida em 23-8-2016, porém o automóvel é de sua propriedade, conforme o Certificado juntado à lide e as informações extraídas do
site
do Detran-MT.

Aduz que tentou citar a agravada mas ela não foi localizada, então pleiteou a expedição de Edital e diligência nos sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, SERASAJUD E SIEL para essa finalidade.

Discorre sobre a ilegalidade da medida adotada e pugna, no final, pela antecipação da tutela recursal.

Contraminuta no ID 32318971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante alega que em 2-9-2015 foi deferida liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, ajuizada pelo Banco Bradesco (agravado) contra Agro Industrial Entre Rios Ltda (também agravada).

Diz que a determinação foi cumprida em 23-8-2016, porém o automóvel é de sua propriedade, conforme o Certificado juntado à lide e as informações extraídas do
site
do Detran-MT, e por isso pede a reconsideração da decisão para que o veículo lhe seja restituído.

Contudo, essa questão não foi abordada na decisão agravada, mas sim na anterior. No entanto, o agravante não recorreu no momento oportuno, o que impede a apreciação da questão nesta oportunidade, pois

precluiu o direito de se insurgir contra a matéria.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A decisão liminar que deferiu o pedido de busca e apreensão do bem objeto de contrato de financiamento dispôs que a purgação da mora se daria mediante o pagamento do débito apresentado pela credora, além das custas e honorários advocatícios que, para esta hipótese, fixo em 10%. 2. Por sua vez, não foi interposto agravo de instrumento pela instituição financeira a fim de controverter os critérios fixados na referida decisão. Sendo assim, em que pese o decidido quando do julgamento do REsp o 1.058.114/RS, pelo rito do artigo 543-C do CPC, na hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados no aludido provimento, face à preclusão da matéria. 3. Portanto, ainda que regularmente constituída em mora a parte a devedora, tendo havido a purgação desta na forma determinada pelo juízo, impõe-se a manutenção da sentença, que reputou purgada a mora da parte consumidora.
APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70069009728, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 19/05/2016)

Ademais, o agravante informou no ID 31030480 que o pedido de citação por edital foi posteriormente deferido pelo Juízo, de maneira que houve perda superveniente do objeto em relação a essa questão, que portanto não deve ser conhecida (art. 1.018,
§1o, do CPC).

Pelo exposto, conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020